Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800923-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN MARINHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 11º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C O §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO E NAS DECISÕES DENEGATÓRIAS DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, do
modus operandi
, além da gravidade concreta do delito praticado, ressaltando que invadiram a casa da vítima durante a madrugada, armados e amarraram-lhe para praticar o crime, roubando voluptuosa quantia referente à mercearia do qual o ofendido é proprietário, crime este praticado com violência, uso ostensivo de arma de fogo e em concurso de pessoas, provocando um grande temor na vítima, demonstrando audácia e destemor por parte dos envolvidos, o que revela a gravidade em concreto da ação, não existindo possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade.

2. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Carlos Fernando Gonçalves da Silva
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Edivan Marinho da Silva
, em face de ato do douto Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0827182-53.2022.8.14.0401
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 12470872) que o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
31/12/2022
, por ter, em tese, praticado o crime descrito no art. 157,
caput
c/c o §2º, inciso II, do CPB. Após a audiência de custódia, o juízo
decretou a prisão preventiva
do requerente, embasando a sua decisão para o fim de
resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal
, por não ter o paciente comprovado as condições pessoais favoráveis,
e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal
.

O paciente requereu a
revogação de sua prisão preventiva
, no entanto,
o pedido lhe foi negado
. Dessa forma, o requerente traz aos autos a
comprovação das condições pessoais favoráveis
(
primário, residência fixa, curso de vigilante, com extensão em transporte de valores, exerceu função de motorista de aplicativo UBER, concluinte do curso de ensino fundamental e declaração de boa conduta
), a fim de que possa
responder ao processo cumprindo medidas cautelares diversas da prisão
.

Pela Lei nº 12.403/2011, as prisões cautelares são a
última ratio
, ou seja, deve ser o ultimato final de todas as medidas cautelares disponíveis em nosso ordenamento, estando
ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia
, previstos no art. 312 do CPP, o que consolida o
princípio da presunção de inocência
, garantia constitucional que permite ao acusado de uma infração penal não ser considerado culpado, até que esgotadas todas as fases do processo, e ao final haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Diante disso,
não se pode considerar, por si só, inquéritos policiais em curso como instrumento idôneo a justificar a manutenção da prisão preventiva do requerente
, sendo
perfeitamente cabível que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão ilegal
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, e com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
03/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12517896) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 03/2023/GAB-
11ªVC
, datado de
06/02/2023
(doc. ID 12578494).

A autoridade coatora assim relatou:

“(...) tramita nesta 11ª Vara Criminal da Capital o processo nº 0827182-53.2022.8.14.0401, figurando como denunciado o ora impetrante, EDIVAN MARINHO DA SILVA, Wanderson José de Sousa Miranda e Gabriel Tavares de Souza, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Consta na Denúncia, a qual fora oferecida em 24 de janeiro de 2023, que, no dia 31/12/2022, policiais militares que estavam na VTR 2425 do 24º BPM em ronda tiveram conhecimento via CIOP que estava tendo uma ocorrência de assalto em curso no interior da mercearia Batista, situada na Rua Haroldo Veloso, 110, Bairro Tapanã, Belém/PA.

Ato contínuo, os policiais militares saíram em diligência, e observaram que no interior da casa citada havia duas pessoas e deduziram que realmente poderia ser assalto e devido o imóvel ser grande de dois andares, pediram apoio as VTRs do TEN BARATA, VTR 2403, VTR 2428 do CB/PM GEORGE, VTR 2422 do CB/PM WELINGTON e VTR 2432 do SD/PM IGOR.

Os policiais narraram que, antes do apoio chegar, a vítima conseguiu abrir a porta da casa e sair, sendo que ao adentrarem no imóvel foram recebidos a “tiros” e o SD/BARATA efetuou dois disparos de pistola contra os assaltantes, sendo que conseguiram prender os nacionais WANDESON JOSÉ DE SOUSA MIRANDA e GABRIEL TAVARES DE SOUZA, e um terceiro que, provavelmente estaria armado, conseguiu fugir ao cerco feito na casa comercial.

O denunciado WANDERSON JOSE DE SOUSA MIRANDA, revelou aos policiais que o motorista do UBER, EDIVAN MARINHO DA SILVA, que estava no veículo placa nº Quzle75-mg/Renault/Sandero/prata, participou dando apoio à execução do roubo junto com um outro motorista não identificado e que estava num veículo azul, o qual conseguiu se evadir do local assim que os policiais chegaram.

Assim, dado voz de prisão aos três denunciados, os mesmos foram encaminhados com os objetos do roubo para a Seccional Urbana de Icoaraci para providências necessárias. Com os conduzidos foram apreendidos uma mochila e que no interior havia: 12 (doze) isqueiros, um aparelho celular Samsung, um relógio pulso condor, um relógio pulso Orient, 10 carteiras de cigarros, duas caixas de tridente e a quantia de R$ 546,00 reais em moedas.

Na delegacia, o denunciado GABRIEL TAVARES DE SOUZA, em depoimento, relatou que é usuário de drogas, desde os 07 (sete) anos de idade, que não tem residência fixa, pois é morador de rua e que na data de 31/12/2022, pela madrugada, não sabendo dizer a hora, estava numa rua, no bairro do Telégrafo, juntando latinha, quando o condutor do carro prata, denunciado EDIVAN, ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem) reais e um pedaço de droga para que carregasse uma sacola para ele. Que ao concordar entrou no carro e percebeu a presença de mais duas pessoas.

Ao chegar no destino, os dois saíram do carro e foram em direção a uma casa buscar as sacolas, enquanto os denunciados GABRIEL e EDIVAN aguardavam do lado de fora, pois iam ser chamados para carregarem as sacolas, em determinado momento um deles retornou e falou para o denunciado GABRIEL buscar as sacolas.

O denunciado GABRIEL pegou as sacolas e ficou sentado na calçada em frente a porta da casa esperando ser chamado para buscar mais sacolas, foi quando os policiais chegaram e o abordou.

Foram apresentadas imagens de EDIVAN MARINHO DA SILVA ao denunciado GABRIEL e esse apontou como sendo a pessoa que estava conduzindo o carro prata, e que tinha oferecido a quantia em dinheiro e a droga, também foram apresentadas imagens de WANDESON JOSE DE SOUSA MIRANDA ao denunciado GABRIEL e este apontou como sendo a pessoa que estava no banco traseiro do carro.

Em 25 de janeiro de 2023, este J,uízo recebeu a Denúncia, ocasião em que analisou e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em face do impetrante, determinando ainda a citação dos acusados, ID 85364025.

Em 29 de janeiro de 2023, o impetrante fora citado na casa penal em que se encontra custodiado, tendo declarado que possui advogado particular, estando este Juízo aguardando a apresentação de Resposta Escrita à Acusação do impetrante para designação de audiência de instrução e julgamento, ressaltando que a Defensoria Pública já apresentou a peça defensiva em favor dos demais corréus”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 12636849).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
inexistência dos motivos que justifiquem a decretação e a manutenção da prisão, sendo o acusado possuidor de condições pessoais favoráveis, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

O juízo singular
decretou a prisão preventiva do paciente que fora preso em 31/12/2022
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e V c/c o §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
). A defesa, por sua vez, requereu
pedido de revogação da prisão preventiva
, o qual foi
indeferido
, em recente decisão, datada de
25/01/2023
, com fundamento na
garantia da ordem pública
pelo
modus operandi
na execução do delito.

O paciente, motorista do aplicativo UBER, teria conduzido os demais denunciados (
Wandeson José de Sousa Miranda
e
Gabriel Tavares de Souza
) à Mercancia Batista para que estes praticassem o
delito de roubo
, estando no aguardo, do lado de fora,
para dar apoio à fuga
. A polícia, tomando conhecimento do fato, chegou ao local e,
após troca de tiros
, conseguiu prender os acusados Wandeson e Gabriel, tendo
este último apontado Edivan como a pessoa que lhe convidou para participar do evento criminoso e que dirigiu o veículo em que estavam até o local e que aguardava do lado de fora do estabelecimento
.

O juízo se posiciona da seguinte forma na decisão denegatória da revogação da prisão preventiva:

“(...). Segundo a defesa, o requerente não foi preso no local da prática do crime, foi preso dentro de seu veículo, quando estava estacionado em uma rua nas imediações do local do delito, e com ele nenhum objeto fruto do crime foi encontrado. No que concerne a este ponto, ressalto que, neste momento processual, não cabe realizar juízo de mérito acerca dos fatos mas, tão somente, analisar os requisitos do art. 312 do CPP, em consonância com existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria. Pois bem, diante da narrativa exposta na denúncia e dos elementos colhidos até então no inquérito policial, resta demonstrada a ocorrência do delito, havendo indícios suficientes de participação do acusado EDIVAN MARINHO DA SILVA na prática criminosa. Insta frisar que a narrativa da vítima demonstra a periculosidade dos agentes que invadiram sua casa pela madrugada, armados e amarraram-lhe para praticar o crime, roubando voluptuosa quantia referente à mercearia do qual é proprietário. Assim, quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, denota-se uma gravidade no caso concreto que extrapola as circunstâncias comuns em um crime de roubo, já que se verifica a ocorrência de roubo à mão armada, em concurso de agentes, tendo os acusados adentrado no imóvel da vítima de madrugada, em um horário de extrema vulnerabilidade, amarrando-a para roubar seus pertences. Logo, indubitavelmente o Poder Judiciário precisa garantir a Ordem Pública, o que respalda o juízo a manter a custódia preventiva. Quanto à instrução criminal, o Juízo precisa resguardar a coleta de provas, ocasião em que serão esclarecidos todos os pormenores do fato narrado na Denúncia com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Cabe destacar, também, que nos termos do art. 313, I do CPP, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, sendo o caso dos presentes autos. No mais, o acusado EDIVAN MARINHO DA SILVA fora preso em 31/12/2022, ou seja, não há que se falar em excesso de prazo. Pelo exposto, este juízo, em consonância com o parecer ministerial de ID 85300654 - Pág. 6/8, INDEFERE o requerimento de revogação de prisão preventiva do denunciado EDIVAN MARINHO DA SILVA”.

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade dos agentes que invadiram a casa da vítima durante a madrugada, armados e amarraram-lhe para praticar o crime, roubando voluptuosa quantia referente à mercearia
do qual o ofendido é proprietário, crime este praticado com
violência, uso ostensivo de arma de fogo e em concurso de pessoas
, provocando um
grande temor na vítima
, demonstrando
audácia e destemor por parte dos envolvidos
, o que
revela a gravidade em concreto da ação
,
não existindo possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva
.

Tenho que
se revela necessária a prisão do paciente
, pelo menos por agora, visto que as investigações policiais preliminares acenam para o envolvimento dos acusados na prática do delito em tela e se mostra
medida indispensável ao melhor esclarecimento da autoria e das circunstâncias relativas aos crimes
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, do
modus operandi

da ação criminosa
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/03/2023